Tribunal: TJMT
Processo: 0030448-69.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030448-69.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORRAYNE CHRISTYNA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 738.522.281-15 (EMBARGANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), NILSON OLIVEIRA ALVARENGA (EMBARGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), CAMILA DADONA BATISTA - CPF: 037.025.421-08 (ADVOGADO), LUCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), LORRAYNE CHRISTYNA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 738.522.281-15 (EMBARGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), NILSON OLIVEIRA ALVARENGA (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGANTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. ARTIGO 186 DO CC. VÍTIMA SURDA-MUDA QUE ERA MENOR À ÉPOCA DOS FATOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS. ARTIGO 945 DO CC. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. AÇÃO QUE SOMENTE PEDIA DANSO MORAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU OS DANOS MORAIS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. O excesso de velocidade caracteriza à culpa do motorista, mormente porque lhe retira a possibilidade de reagir tempestivamente às situações que podem ocorrer no trânsito.

2. No caso concreto o reconhecimento de culpa concorrente é medida que se impõe, pois se por um lado o motorista apelado atuou com negligência ao conduzir o veículo em excesso de velocidade, por outro os responsáveis pela apelante,
a época era menor impúbere,
também foram negligentes, porquanto sendo a recorrente surda não deveria estar trafegando desacompanhada dos responsáveis em vias públicas, eis que não há como se atentar aos sinais sonoros.

3. O artigo 86 do CPC dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”. Ocorre no caso dos autos, a parte embargada não sucumbiu em parte, pois o seu pedido era tão somente a condenação dos embargantes em danos morais e o acórdão reconheceu a existência dos danos morais, ou seja, o único pedido de condenação foi procedente, logo, não se aplica ao caso o artigo 86 do CPC.

4. Impende destacar que o instituto da culpa concorrente é utilizado para aferir o valor do dano moral que certamente seria maior no caso de culpa exclusiva.

5.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

6. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

7. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

8. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 40212997) opostos por
Nilson Oliveira Alvarenga e AGE Transporte LTDA.,
contra acórdão que
por unanimidade proveu o recurso de apelação, (Id. 36482479).

Os embargantes argumentam que “o acórdão embargado apresenta contradição, pois ao mesmo tempo em que reconhece a culpa da ora embargada por não exercer a sua obrigação de vigilância sobre uma criança de apenas 5 (cinco) anos e que ainda tem problemas por ser surda-muda, atribui a responsabilidade pelo acidente ao condutor do veículo, aplicando aos embargantes penalidade vultosa para reparação do dano moral. ”

(Id. 4021997)

Afirmam que “ao examinar o voto que fundamentou a motivação do aresto embargado e a parte decisória, resta revelada em seu bojo clara contradição em relação à atribuição da responsabilidade indenizatória, já que se considerou a inexistência de comprovação de que a perda da visão decorreu do acidente, não poderia ter atribuído responsabilidade aos embargantes, o que por sua vez deflagra o vício de contradição estampado no artigo 1.022, inciso I e III, do
Código de Processo Civil
(CPC).”

Asseveram que “o acórdão considerou que o acidente ocorreu em decorrência da alta velocidade desenvolvida pelo motorista. Ocorre, no entanto, que o laudo pericial acostado à inicial foi inconclusivo no que diz respeito à causa do acidente (fls. 31), e por consequencia, inconclusivo à culpa pelo sinistro ocorrido; e por não haver nos autos nenhuma prova de que os embargantes tivessem provocado o acidente, não há falar-se em responsabilidade dos embargantes pelo evento, sendo que a mantença constitui ofensa aos mencionados artigos 186 e 927 do Código Civil.” (Id. 4021997).

Destacam a existência de “vício de contradição/erro material existente no acórdão no que se refere à condenação de honorários sucumbenciais, uma vez que reconhecida a culpa concorrente, contudo, não reconhecida a sucumbência recíproca, numa infringência ao artigo 86 do CPC.”

Prequestionam os artigos 186 e 927do CC, bem como o artigo 86 do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões (Id. 42127966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Os embargantes argumentam que “o acórdão embargado apresenta contradição, pois ao mesmo tempo em que reconhece a culpa da ora embargada por não exercer a sua obrigação de vigilância sobre uma criança de apenas 5 (cinco) anos e que ainda tem problemas por ser surda-muda, atribui a responsabilidade pelo acidente ao condutor do veículo, aplicando aos embargantes penalidade vultosa para reparação do dano moral. ”

(Id. 4021997)

Afirmam que “ao examinar o voto que fundamentou a motivação do aresto embargado e a parte decisória, resta revelada em seu bojo clara contradição em relação à atribuição da responsabilidade indenizatória, já que se considerou a inexistência de comprovação de que a perda da visão decorreu do acidente, não poderia ter atribuído responsabilidade aos embargantes, o que por sua vez deflagra o vício de contradição estampado no artigo 1.022, inciso I e III, do
Código de Processo Civil
(CPC).”

Não assiste razão ao embargante. O pleito feito pelos embargados consistia na reparação por danos morais em razão das lesões sofridas pela menor, dentre elas a eventual perda de visão.

Nesse contexto, da análise do voto é possível perceber que a condenação se deu em decorrência de outros danos que o menor sofreu em decorrência do acidente e restaram incontroversos nos autos. Confira-se:

“[...] Inobstante não haja comprovação da perda da visão, o dano sofrido pela Apelante é incontroverso.
Há nos autos provas do dano sofrido pela Apelante, pois denota-se do histórico clinico (Id.27935967) assinado pelo Dr. Marco Aurelio Silva Ribeiro que a Apelante sofreu politraumatismo, ferida corto contusa em couro cabeludo e face, convulsão e neuropatia crônica
. [...]” (Id. 33725476, pág. 3, destaquei)

Destarte, inexiste a contradição aventada, pois, frise-se, a condenação de dano moral decorreu de outros danos provocados a menor que não a perda da visão.

Asseveram que “o acórdão considerou que o acidente ocorreu em decorrência da alta velocidade desenvolvida pelo motorista. Ocorre, no entanto, que o laudo pericial acostado à inicial foi inconclusivo no que diz respeito à causa do acidente (fls. 31), e por consequencia, inconclusivo à culpa pelo sinistro ocorrido; e por não haver nos autos nenhuma prova de que os embargantes tivessem provocado o acidente, não há falar-se em responsabilidade dos embargantes pelo evento, sendo que a mantença constitui ofensa aos mencionados artigos 186 e 927 do Código Civil.” (Id. 4021997).

Sem razão o embargante.

Isto é assim porque,
o acórdão reconheceu a existência de culpa concorrente
, ou seja, das duas partes envolvidas no sinistro; portanto, não é verdade que o acórdão atribuiu a culpa tão somente ao condutor do veículo. Confira-se:

“[...] Muito embora o laudo pericial não aponte a causa do acidente, apenas identifica que poderia ter sido reação tardia ou excesso de velocidade, é certo que
o excesso de velocidade configura a negligência do apelado Nilson Oliveira Alvarenga
.

Isso porque, é cediço que o condutor o dever de agir com toda cautela e atenção, certificando-se de ter o domínio do seu veículo, conforme preceitua o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Destarte, a meu sentir, resta incontroverso a existência de negligência do motorista apelado em decorrência do comprovado excesso de velocidade, fato este que autoriza a aplicação da regra do artigo 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, configurada a negligência do apelado Nilson Oliveira Alvarenga na condução do veículo e a sua culpa, resta apurar a existência ou não de culpa concorrente.

A situação retratada nos autos implica em reconhecer a existência de culpa concorrente
,
pois se por um lado o motorista apelado atuou com negligência ao conduzir o veículo em excesso de velocidade, por outro os responsáveis pela apelante, a época era menor impúbere, também foram negligentes, porquanto sendo a recorrente surda não deveria estar trafegando desacompanhada dos responsáveis em vias públicas
, eis que não há como se atentar aos sinais sonoros. [...]” (Id. 33725476, pág. 2, destaquei e sublinhei)

Repise-se o laudo pericial reconheceu o excesso de velocidade do motorista: “[...] Em função da extensão das marcas de frenagem sobre o asfalto (38,50m) produzida por V, e do coeficiente de atrito para frenagens (0,6), e a topografia do local,
determinamos a velocidade do veículo (ônibus), em torno de 74,00 Km/h (acime da velocidade máxima permitida a via, que é de 40 km/h)
.
[...]” (Id. 27935963, pág. 2, destaques no original)

Portanto, diverso do afirmado pelos embargantes inexiste a contradição aventada, pois restou configurada a culpa concorrente e o ato ilícito do motorista, o que configura o dever de indenizar nos termos do art. 186 e 927 ambos do CC.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

Destaco que
,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado, pois foi reconhecido a existência de culpa concorrente a qual foi devidamente sopesada ao determinar o valor do dano moral:

“[...]
Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados,
porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil
e a existência de culpa concorrente (art. 945 do CC)
, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório. [...]” (Id. 33725476, pág. 3, negritei e sublinhei)

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Outrossim, defende a existência de “vício de contradição/erro material existente no acórdão no que se refere à condenação de honorários sucumbenciais, uma vez que reconhecida a culpa concorrente, contudo, não reconhecida a sucumbência recíproca, numa infringência ao artigo 86 do CPC.”

Sem razão o embargante.

O artigo 86 dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Ocorre no caso dos autos, a parte embargada não sucumbiu em parte, pois o seu pedido era a condenação dos embargantes pelos danos morais e o acórdão reconheceu a existência dos danos morais, ou seja, o único pedido de condenação foi procedente, logo, não se aplica ao caso o artigo 86 do CPC.

Impende destacar que o instituto da culpa concorrente é utilizado para aferir o valor do dano moral que certamente seria maior no caso de culpa exclusiva.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de regulamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020